Tribunal: TJDFT
Processo: 0703576-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/ré, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o documento juntado pela apelante/autora ao ID 61589636. Após, com ou sem manifestação da parte, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora